Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ORDEM PÚBLICA. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – A questão da cumulação de pedidos de alienação judicial de bem comum e de arbitramento de aluguéis por uso exclusivo de um dos herdeiros, suscitada em embargos declaratórios, é de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Analisada e rejeitada a matéria.
II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração desprovidos.